Tribunal: TCU
Processo: 014.759/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 22338/2014, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, funçãonull, que teve como objeto 1- NOVA ESCOLA MANOEL DOS SANTOS - ESCOLA 06 SALAS - PROJETO FNDE. 2- NOVA ESCOLA SANTA MARIA - ESCOLA 06 SALAS - PROJETO FNDE. (no da TCE no sistema: 859/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 7309/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 014.759/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aluízio de Souza Barros (XXX.819.422-XX) e Tamariz Cavalcante e Mello Filho (XXX.883.602-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Tracuateua/PA 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis, à Prefeitura Municipal de Tracuateua/PA e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); e 1.7.2. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso III, do RITCU.